Tribunal: TJDFT
Processo: 0727095-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. DENEGAÇÃO.
1) “Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP.” (HC 209107 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022).
2) Não há que se falar na ausência de fundamentação idônea da decisão, tampouco em utilização de argumentos genéricos, quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em fatos concretos e em elementos que indiquem o risco à ordem pública.
3) Quando as circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são inadequadas ao caso, impertinente se mostra a aplicação de quaisquer delas.
4) Ordem denegada.